Tribunal: TJBA
Processo: 8178954-45.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8178954-45.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JUDILENE OLIVEIRA DE ANDRADE

Advogado(s)
:
JASSILANDRO NUNES DA COSTA SANTOS JUNIOR

APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO PREEXISTENTE LEGÍTIMA. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 10.000,00. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Extrapatrimoniais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência do débito e determinar a exclusão da negativação,
negando procedência

a
o pedido de indenização por danos morais, sob fundamento da existência de anotação preexistente. A autora requer a condenação do réu ao pagamento de indenização por dano moral, sustentando a inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se é cabível indenização por dano moral decorrente de negativação indevida quando inexistente inscrição preexistente legítima apta a atrair a incidência da Súmula 385 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A responsabilidade civil nas relações de consumo é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, dispensada a comprovação de culpa do fornecedor,
e
bastando a demonstração da conduta, do dano e do nexo causal.

4.
A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de proteção ao crédito configura dano moral
in re ipsa
,
visto que
a lesão à honra e à imagem decorre do próprio fato da negativação indevida.

5.
A Súmula 385 do STJ afasta a indenização por dano moral quando existente inscrição preexistente legítima, hipótese que descaracteriza a presunção de abalo.

6.
No caso concreto, o documento constante dos autos demonstra que não havia anotação preexistente legítima anterior à inscrição promovida pelo banco recorrido,
porquanto
a outra negativação
foi
registrada em data posterior, o que afasta a incidência da Súmula 385 do STJ.

7.
O
quantum
indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, evitando tanto o enriquecimento ilícito quanto a fixação em valor irrisório, revelando-se adequada a fixação em R$ 10.000,00
(dez mil reais)
, em consonância com os parâmetros adotados pela Quarta Câmara Cível em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso provido.
Sentença reformada para condenar a parte Acionada ao pagamento de R$ 10.000,00
(dez mil reais)
a título de indenização por dano moral.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos

os presentes autos da Apela
ção n.º
8178954-45.2022.8.05.0001
da Comarca de
Salvador
, na qual figura como Apelante

Judilene Oliveira De Andrade
e Apelad
o
BRB Banco De Bras
í
lia S.A
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Turma Julgadora da
Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
em conhecer e
dar
provimento ao recurso
,
para condenar o Recorrido ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por dano moral,
com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC-IBGE a partir da data do acordão,
nos termos do voto condutor
.

Des. Roberto Maynard Frank

Relator